Tribunal: TJSP
Processo: 1013420-67.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Autora vítima de redução da capacidade para o trabalho – Lesão no ombro (M75.1) - Laudo pericial que afirma não haver nexo dos males que acometem a obreira com sua função laborativa – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida – Recurso não provido.